Tribunal: TJDFT
Processo: 0762373-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO NÃO CABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2. Dois vetores orientam a determinação do ônus da sucumbência: sucumbência e causalidade. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
3. A interdição é regida pelos artigos 747 a 758 do Código de Processo Civil (CPC). Trata-se, via de regra, de processo de jurisdição voluntária, caracterizado pela obrigatoriedade de intervenção do judiciário para consecução do bem da vida pretendido, ainda que esteja ausente qualquer litigiosidade (conflito de interesse qualificado por pretensão resistida) entre as partes.
4. A ausência de litigiosidade nos processos de jurisdição voluntária afasta a lógica da fixação dos honorários de sucumbência: já que não há partes contrapostas no feito, não há parte sucumbente após a prolação de sentença, o que afasta a pertinência de fixação dos honorários sucumbenciais. Tanto o princípio da sucumbência, quanto o princípio da causalidade, não se aplicam à essa modalidade de processo.
5. Especificamente nos processos de interdição, a nomeação de curadoria especial para representação da interditanda não decorre de eventual litigiosidade anomalamente estabelecida, mas sim de determinação legal que visa proteger os interesses da parte comumente vulnerável. Assim, conforme o art. 752, § 2o, do CPC, o juízo deve nomear curador especial caso a parte não constitua advogado. A presença do representante, em regra, visa estabelecer o mínimo de contradição em relação aos fatos alegados, de forma a resguardar os direitos indisponíveis discutidos.
6. No caso, não houve resistência da parte interditanda que justifique a condenação por honorários de sucumbência. A Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios (DPDF) interveio no feito na condição de curadora especial nomeado pelo juízo, dada a ausência de constituição de advogado pela parte interditanda. Assim, não é cabível a condenação da parte por honorários de sucumbência. A sentença deve ser reformada, apenas para decotar tal valor.
7. Recurso conhecido e provido.